Tribunal: CARF
Processo: 10384.720790/2017-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.720790/2017-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.657 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
NEIDA MARQUES FERNANDES & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONTINUIDADE DA
COBRANÇA.
Não é objeto de conhecimento por parte do CARF eventual requerimento ou
petição de natureza administrativa diversa do Recurso Voluntário onde não
seja veiculada matéria ou ponto controvertido contido no Acórdão da DRJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de voto, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-61.577 da 2a Turma da DRJ/RJ1, de 22 de novembro de
2013 (fls. 28 a 29):
Trata o processo de declaração de compensação (PER/DCOMP no
31054.36469.180803.1.3.040921), tendo como origem do crédito pagamento indevido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.720790/2017-96
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.657 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720790/2017-96

do IRPJ – lucro presumido (código de receita 2089; período de apuração em 30/9/2002),
realizado em 15/10/2002, no valor de R$ 33.518,87. O débito a ser compensado se
refere ao valor do IRPJ – lucro presumido apurado no primeiro trimestre de 2002.
2- DRF Teresina (PI) não homologou a compensação declarada (fl. 8), visto que o valor
recolhido encontra-se alocado ao período de apuração de 30/9/2002.
3- Cientificado do despacho decisório em 11/2/2008 (fl. 19), o interessado apresentou
manifestação de inconformidade à fl. 10, em 28/2/2008, na qual alegou, em síntese, que
recolheu em duplicidade os valores do IRPJ – lucro presumido, para o período findo em
30/9/2002. O primeiro recolhimento se deu no dia 15/10/2002 e o segundo no dia
31/10/2002, conforme Darf juntados (fls. 12/13).
4- É o relatório.
A DRJ/RJ1 julgou procedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender que (fl. 29):
6- De fato o interessado efetuou dois recolhimentos, a título de IRPJ – lucro presumido,
para o terceiro trimestre de 2002. O primeiro recolhimento ocorreu em 15/10/2002, que
foi utilizado para quitar o débito do trimestre, conforme DCTF e declaração de IRPJ
(fls. 25/27), e o segundo recolhimento foi em 31/10/2002, que se encontra disponível
(sem alocação), conforme documento de fl. 24.
7- Assim, é de se reconhecer o direito creditório no valor de R$ 33.518,87,
correspondente ao pagamento indevido realizado em 31/10/2002 (data de valorização do
crédito), e homologar a compensação até o limite do crédito, com os encargos legais.
Ocorre que, em 19 de fevereiro de 2014, a contribuinte foi surpreendida por uma
carta cobrança o solicitando a recolher o valor constante no demonstrativo de cálculo anexo e,
informando ainda que o não atendimento da solicitação implicará o encaminhamento do
processo à PGFN para cobrança executiva.
Irresignada, a contribuinte interpôs uma peça administrativa diversa (fls. 54 e 55)
do que seria um Recurso Voluntário, alegando que:
“compulsando os documentos acostados a Carta Cobrança no SN, verifica-se claramente
que a exigência do imposto se refere exatamente a uma suposta diferença constante da
PER/DCOMP no 31054.36469.180803.1.3.04-0921. Porém, todo o crédito constante da
citada PER/DCOMP foi devidamente homologada, através do Acórdão no 12.61.577 da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro”.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 56 a 76).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia o cancelamento da cobrança dos débitos
tributários a ela imposta.
É o relatório.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.657 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720790/2017-96

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade

Acerca da admissibilidade, necessário indicar que a empresa contribuinte interpôs
uma peça administrativa diversa (fls. 54 e 55) do que seria um Recurso Voluntário, alegando
que:
“compulsando os documentos acostados a Carta Cobrança no SN, verifica-se claramente
que a exigência do imposto se refere exatamente a uma suposta diferença constante da
PER/DCOMP no 31054.36469.180803.1.3.04-0921. Porém, todo o crédito constante da
citada PER/DCOMP foi devidamente homologada, através do Acórdão no 12.61.577 da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro”.
Nesse sentido, não reconheço a competência deste Colegiado para apreciação de
petição administrativa diversa daquilo esperado para um Recurso Voluntário, à luz do art. 2o e do
art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF), atualizada
pela Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018, na medida em que o Acórdão proveu o
direito de crédito pleiteado.
Assim, apesar da tempestividade da peça administrativa (interposta em 24 de
fevereiro de 2014, vide termo de recebimento da RFB, fl. 54, face o termo de ciência por decurso
de prazo, datado de 06 de fevereiro de 2014, fl. 33), a mesma não condiz com análise de mérito
tratado no Acórdão da DRJ, não adquirindo, portanto, referida petição, a natureza jurídica de
Recurso Voluntário.
Ou seja, a empresa contribuinte teve seu pedido de manifestação de
inconformidade provido, conforme decisão da DRJ, já que foi objeto de compensação o crédito
confirmado pelo acórdão que julgou a compensação pleiteada na PER/DCOMP no
31054.36469.180803.1.3.04-0921.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.657 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720790/2017-96

Eventual cobrança adicional, portanto, que tenha eventualmente ocorrido de modo
paralelo ao reconhecimento do crédito pela DRJ, poderá ser objeto de análise de Ofício por parte
da própria Unidade de Origem.
Em outras palavras, tal petição administrativa adquire a natureza jurídica de
mero “requerimento” administrativo, não merecendo ser recebido como Recurso Voluntário, a
qual busca se insurgir contra a carta cobrança (fl. 51), insurgência essa que poderia e poderá ser
dirigida à Unidade de Origem.
Dessa forma, conforme fatos e fundamentos expostos linhas acima, não resta
outra alternativa a não ser o não conhecimento de referida “petição administrativa”.
Dispositivo
Posto isso, voto pelo NÃO CONHECIMENTO da petição administrativa
interposta pela empresa contribuinte, na medida em que não veicula qualquer impugnação ao
teor do Acórdão da DRJ.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital